Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO NA MADRUGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, embora a vítima do furto não tenha sido identificada e o vigia do estabelecimento não tenha sido ouvido em juízo, ficou patentemente comprovado, nos autos, que a subtração descrita na denúncia efetivamente ocorreu e que o acusado foi o autor do delito, tanto pelos elementos indiciários (em especial o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão e o Termo de Restituição) quando pela prova oral colhida em juízo, até porque, é inconteste que o réu foi perseguido e preso em flagrante logo após o crime, ainda na posse da res furtiva.

2. A partir de uma visão conglobante, na qual se vislumbra o valor do bem (cerca de setenta por cento do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos) e a reiteração em crimes patrimoniais, impõe-se a conclusão de que houve elevada reprovabilidade na conduta do agente, não estando atendidos dois dos requisitos listados pela jurisprudência para a aplicação do princípio da insignificância.

3. Em que pese, o local do fato, se tratar de uma área comercial com grande circulação de pessoas durante o dia, fato é que o réu praticou o delito na madrugada, aproveitando-se da redução da vigilância da vítima que, muito provavelmente, encontrava-se em sua residência dormindo e não no estabelecimento comercial de onde o bem foi subtraído.

4. Recurso desprovido.